Tribunal: TJMT
Processo: 1002837-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002837-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ INACIO MALLMANN BATISTA - CPF: 044.380.611-05 (ADVOGADO), DPEX AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 01.986.617/0003-52 (AGRAVANTE), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), RONALDO COAN - CPF: 593.087.701-78 (AGRAVADO), PATRICIO COAN - CPF: 138.733.269-49 (AGRAVADO), CESAR COAN - CPF: 651.801.601-97 (AGRAVADO), ADRIANA COAN - CPF: 634.828.940-00 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MADEIRA EXTRAÍDA. DECISÃO EM OUTRO RECURSO QUE IMPEDIA A EXTRAÇÃO. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAR O PERÍODO DE EXTRAÇÃO. RISCO DE PERECIMENTO DA MADEIRA EXTRAÍDA. VENDA AUTORIZADA. DEPÓSITO EM JUÍZO DE INTEGRALIDADE DO VALOR ARRECADADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso dos autos é incontroverso que a parte recorrente extraiu madeira da área cujo contrato de exploração é objeto de litígio.

2. Face o risco de perecimento da madeira extraída deve ser autorizado a venda, todavia o valor arrecadado deve ser depositado em juízo, até que com a dilação probatória possa ser possível identificar se amadeira foi extraída sob a vigência de decisão que impedia a extração.

3. Decisão reformada.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
DPEX Agropecuária LTDA
contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer no 1000443-85.2022.8.11.0096, em trâmite na Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que
indeferiu a medida cautelar pleiteada pela parte Agravante.

A parte recorrente esclarece trata-se na origem de “Ação de obrigação de fazer c/c responsabilidade civil por perdas e danos e pedido liminar de tutela de urgência movida por DPEX AGROPECUÁRIA LTDA. (Agravante) em desfavor de PATRÍCIO, CESAR e RONALDO COAN (Agravados) objetivando que os Agravados acatem e respeitem o Contrato de Comodato firmado entre a empresa DEL PAI S/A e DPEX AGROPECUÁRIA, bem como que reconheçam a Agravante como única detentora dos direitos de exploração do PFMS da Fazenda Santo Ângelo.
” (Id. 201750691, pág. 4).

Menciona que “
ante o início do período de chuvas, em nova manifestação (ID. 125429890), a Agravante apresentou novo pedido para comercialização da madeira, onde reiterou a necessidade de concessão da medida com o fim de se evitar o perecimento do objeto (essências florestais). Na ocasião, ainda ofertou caução. Logo, os Agravados pugnaram pelo indeferimento da Medida Cautelar sob o argumento de que a DPEX AGROPECUÁRIA supostamente não possuía probabilidade de direito e, além disso, requereram a abertura de conta judicial vinculada ao presente feito para que o valor auferido com a venda das madeiras sejam depositados em juízo (ID. 126958308).
” (Id. 201750691, pág. 5).

Relata que o pedido liminar foi indeferido na origem “
sob o fundamento de que não há elementos suficientes para comprovar a probabilidade do direito, uma vez que (a) em 11/07/2022 houve a proibição da exploração de madeira da Fazenda Santo Ângelo em virtude da decisão monocrática proferida pelo relator no Agravo de Instrumento no 1017499-65.2021.8.11.0000; (b) não há comprovação se a exploração foi realizada no período de autorização;”
(Id. 201750691, pág. 5).

Esclarece que a
exploração foi regularmente realizada em momento anterior à proibição, notadamente porque a Agravante detinha Autorização para Exploração Florestal (AUTEX – PMFS) e, além disso, foi firmado o “Contrato de prestação de serviços de corte e explanação de toros” com a empresa PARIZOTTO & PARIZOTTO LTDA em 01/07/2022, o que evidencia que o início da derrubada se deu antes da decisão ser proferida e da Agravada ser intimada.

Afirma que a madeira em questão já foi derrubada e atualmente encontrasse exposta a condições climáticas desfavoráveis e, caso o Poder Judiciário não determine uma medida efetiva para solucionar o imbróglio, as essências florestais irão perecer e, consequentemente, causar prejuízos ambientais e financeiros

Defende que a remoção e venda da madeira cortada é medida que vai beneficiar o vencedor da lide, seja ele qual for, bem como vai impedir o desperdício das árvores explanadas.

Sustenta que “
a Agravante teve diversos custos com a retirada, possuindo --- nessa cadeia de exploração --- atos das mais variadas despesas que oneram seu valor de mercado, e dentre esses elementos, podemos citar expensas da extração, pagamento de fornecedores, funcionários, impostos, taxas e licenças ambientais para a manutenção no comércio madeireiro, que por si só, torna impossível o depósito judicial de 100% da venda (Anexo 03 e 05).” (Id. 201750691, pág. 12)

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requer
a concessão do efeito ativo para que
autorizar a comercialização de 1895,876 m3 de madeira em toros, bem como destinar eventual quantia lograda ao pagamento dos custos com a derrubada e, a outra parte, seja depositada em juízo
. No mérito pugna pelo provimento do recurso nos termos requeridos.

Liminar deferida em parte, (Id. 202532689).

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser parcialmente provido.

Isso é assim porque o RAI no 1017499-65.2021.8.11.0000 foi desprovido e o acórdão, inclusive já transitou em julgado, de forma que não subsiste mais a determinação de proibição de exploração de madeira na Fazenda Santo Ângelo.

Ocorre, é incontroverso nos autos que houve a madeira foi extraída, sendo certo que senão comercializada haverá perecimento do valor comercial do produto.

Entretanto conforme consignado na decisão agravada não há até esse momento nos autos elementos que permitam concluir que a extração da madeira foi realizada sob a vigência da proibição determinada na liminar concedida no RAI no 1017499-65.2021.8.11.0000;

Assim, a madeira extraída poderá ser vendida, contudo
o valor obtido com a venda deverá ser depositado integralmente em juízo
.

Destarte, somente com a instrução processual na origem é que poderá ser determinado se houve o descumprimento da determinação de proibição da exploração feita nos RAI 1017499-65.2021.8.11.0000, vigente a época, e, por consequência se é devido a restituição dos custos da exploração.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso tão somente para
autorizar a comercialização de 1895,876 m3 de madeira em toros devendo 100% (cem por cento) do valor obtido ser depositado em juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024